Tribunal: TJPA
Processo: 0063174-98.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0063174-98.2014.8.14.0301

APELANTE: GUILHERME MONTEIRO CAVALCANTE

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NULIDADE DA CDA. IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão que julgou procedentes os embargos à execução fiscal ajuizados por Guilherme Monteiro Cavalcante. A sentença embargada reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) com base em vícios no processo administrativo que a originou, especialmente quanto à irregularidade da intimação e à ausência de provas da infração ambiental alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade na intimação realizada no processo administrativo ambiental que originou a CDA; (ii) estabelecer se as provas apresentadas são suficientes para afastar a materialidade da infração ambiental que fundamentou a constituição do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação realizada no processo administrativo deu-se em endereço comercial, não residencial, sem a devida diligência para localizar o executado, o que viola o contraditório e a ampla defesa.

A Administração Pública, ao constituir o crédito tributário por meio de auto de infração ambiental, deve observar o devido processo legal, o que inclui a regular citação/intimação do interessado.

As provas constantes dos autos demonstram ausência de materialidade da infração ambiental, pois restou evidenciado, inclusive na esfera criminal, que não houve instalação de porto no local indicado no auto de infração.

A nulidade do auto de infração contamina a CDA, tornando-a insubsistente como título executivo, conforme reconhecido na sentença mantida pela decisão agravada.

Não se trata de repercussão automática da decisão penal na esfera administrativa, mas de reconhecimento da ausência de elementos probatórios mínimos que sustentem a cobrança executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de intimação válida no processo administrativo compromete a constituição regular do crédito tributário e acarreta a nulidade da CDA.

A inexistência de materialidade da infração ambiental, demonstrada por provas constantes dos autos, impede a subsistência do auto de infração e, consequentemente, do título executivo dele decorrente.

A Administração Pública deve comprovar que adotou diligências suficientes para a localização do administrado antes de promover a intimação por edital ou em endereço desatualizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CTN, art. 78; Lei Estadual nº 5.887/95, arts. 115, 118, I; 119, II; 120, II; 131, III; 132, VI; 144.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), LuziA Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer do AGRAVO INTERNO, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de plenário Virtual realizada no período de 12.05.2025 até 19.12.2025.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposta por ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado pelo
ESTADO DO PARÁ em seu desfavor, que julgou procedentes os embargos, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

O agravante alega que a decisão merece reforma sob os seguintes fundamentos:

Defende a legalidade da CDA e a regularidade da ação executiva por ausência de nulidade da intimação administrativa e inexistência de cerceamento de defesa, pois não poderia ser acolhida a alegação de nulidade da citação/intimação no processo administrativo e correspondente cerceamento de defesa, sob o fundamento que foi realizada em local no qual não residia.

Discorre sobre o exercício do poder de polícia e invoca o disposto no art. 78 do CTN, e a autoexecutoriedade dos atos administrativos, e que endereço para o qual foi remetida a correspondência de citação/intimação foi retirado do banco de dados da SEFA, conforme informação do próprio contribuinte, e que o fato não pode ser ignorado, ensejando a citação por edital, na forma da Súmula n.º 414 do STJ, posto que a Fazenda não poderia ser prejudicada por omissão do contribuinte.

Defende a autonomia das instancias e que ocorrendo infração administrativa as instâncias civil, penal e administrativa são independentes, sem que haja interferência recíproca entre seus respectivos julgados, salvo se na esfera criminal afastar-se a autoria ou a materialidade do crime, o que não ocorreu. Isso porque a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou posicionamento de que a absolvição criminal só afasta a responsabilidade administrativa quando restar proclamada a inexistência do fato ou de autoria, e que havendo absolvição por ausência de provas, a administração não está vinculada à decisão proferida na esfera penal, porquanto a conduta pode ser considerada infração administrativa.

Diz que a eficácia de toda atuação administrativa está condicionada à lei, não havendo liberdade ou vontade pessoal do administrador: o que importa é a obediência aos ditames legais. Dessa forma, falar em princípio da legalidade é mencionar a total sujeição do administrador à vontade da lei e o Juízo que apreciou a matéria teria observado que o interessado não comprovou suas alegações e não juntou o processo criminal que menciona.

Argui que o apelante não logrou êxito em comprovar suas alegações, pois não teria havido decisão judicial no âmbito penal, à cerca dos fatos narrados,

inobstante as alegações do apelante e defende que não se trata de documento novo, pois alega que a sentença já existia e era do conhecimento do apelante, portanto, sustenta que deixou de ser juntado em momento oportuno.

Requer assim seja conhecido e provido o agravo interno, para reforma da decisão recorrida, consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no id-

23802114 - Pág. 5.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

No mérito, entendo que a insurgência recursal não deve ser acolhida. Vejamos:

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, a sentença foi baseada na suposta fragilidade das provas presentadas pelo embargante correspondente ao processo administrativo, originado da autuação ambiental que levou a constituição da CDA executada, consistente no Auto de Infração n.º 118, datado de 30.09.2004, Processo Administrativo n.º 2004, com base nos arts. 115; 118, inciso I, 119, inciso II; 120, inciso II; 131, inciso III, 132, inciso VI, e 144 da Lei n.º 5.887/95,
por supostamente ter sido instalado um porto sem a licença dos órgãos ambientais, conforme se verifica da cópia do auto de infração do ID-

14354052 - Pág. 5
cotejado ao título executivo carreado aos autos junto a inicial.

Nesse sentido, as provas existentes nos autos demonstram que no endereço onde se buscou citar o executado/embargante não se tratava de endereço residencial, mas sim comercial da “Loja Esplanada”, conforme certificado, datada de 16.09.2009, pelo Sr. Oficial de Justiça no ID-14354028 - Pág. 6, mesmo endereço onde foi remetida a correspondência, sem êxito, do ID-

14354027 - Pág. 6.

Nestas circunstâncias, consta dos autos documentação de veículo de propriedade do executado que foi oferecido a penhora, datada do ano de 2010, consignando como endereço do executado Avenida Governador Magalhães Barata n.º 263, Apto 901, conforme consta do ID-

14354036 - Pág. 2.

Assim, as provas existentes nos autos corroboram a tese defendida pelo apelante de existência de uma nulidade na intimação realizada no processo administrativo, considerando que o próprio apelado admite que a intimação foi realizada no endereço constante do banco de dados da SEFA, ou seja: não se buscou qualquer diligência para localização do devedor/executado, pois, caso buscado endereço no Órgão de Trânsito do apelado/exequente teria sido localizado.

Por esses motivos, entendeu essa Relatora configurado o prejuízo sofrido, na esfera administrativo, face não ter sido oportunizada a juntada de provas, eis que diante da existência de prova da irregularidade na intimação, caberia ao apelado provar que realizou as diligências necessárias ou de outra forma oportunizou a defesa a juntada de provas, o que não ocorreu na espécie.

Assim, as provas juntadas são tempestivas, face a irregularidade na intimação, na forma arguida do arrazoado, pois são suficientes para demonstrar a nulidade da CDA, face a nulidade da autuação fiscal ambiental realizada,

Isto porque, na forma consignada pelo Ministério Público, em audiência de Instrução e Julgamento realizada no Juizado Criminal, as provas existentes demonstraram que em nenhum momento houve a instalação de um Porto pelo apelante, o que foi acolhido pelo Juiz Criminal, face as fotos juntadas do local e Escritura Pública da Compra do Imóvel,
que levam a acolher os fundamentos apresentados que não há materialidade do fato e a autoria da infração
, o
que levou ao arquivamento da denúncia, conforme se verifica do ID-

14354058 - Pág. 1 até ID-

14354063 - Pág. 2.

Conforme foi consignado na decisão agravada, não se trata de reflexo da decisão criminal na esfera administrativa ou cível, mas sim acolher que as provas apresentadas são suficientes para a nulidade da CDA, por força da nulidade do Auto de Infração n.º 118, datado de 30.09.2004, face às provas existentes nos autos que indicarem a inexistência da atividade narrada no auto de infração no local, o que afasta a materialidade que levou a autuação fiscal imposta.

Neste sentido,
não pode ser acolhida a alegação de legalidade da CDA e regularidade da ação executiva, por ausência de nulidade da intimação administrativa e inexistência de cerceamento de defesa, pois as provas militam de forma contrária as assertivas, assim como da própria ocorrência dos fatos que levaram a autuação fiscal em questão, inclusive fundamentos que não foram enfrentados de forma direta no agravo interno.

Por tais razões,
conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2025